Tribunal: TJDFT
Processo: 0739253-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Sobrestamento do feito fundamentado no tema repetitivo 1.169/STJ. Distinção verificada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida em demanda de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, que determinou o sobrestamento do feito, com fundamento Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a presente demanda se enquadra na questão delimitada no Tema Repetitivo 1.169.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada no Tema Repetitivo 1.169 e que tramitem no território nacional.
3.1. Delimitação do Tema Repetitivo 1.169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
4. Verifica-se, no caso concreto, a presença de pedido de cumprimento individual da sentença prolatada nos autos da ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. Na referida ação coletiva, o pedido inicial foi julgado procedente para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos; bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014.
5. Contudo, a parte exequente apresentou aos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva o montante que entende devido por simples cálculos aritméticos. Não há, na situação em tela, a necessidade de liquidação.
6. Cabível o prosseguimento do feito, haja vista a distinção da presente demanda com a questão objeto do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Jurisprudência relevante: STJ, ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.